Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-50.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001184-50.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0011-00 (RECORRENTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CAMARGO - CPF: 559.270.251-53 (RECORRIDO), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO), FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.962.772/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001184-50.2023.8.11.0045.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente:
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR (SICOOB UNIQUE BR).

Recorrido:
LUIZ ANTONIO CAMARGO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE REPASSE NO PRAZO ESTIPULADO CONTRATUALMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 235095161, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial,
condenando-a ao pagamento
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
, acrescido de
juros de mora, desde o evento danoso, e correção monetária, a partir do arbitramento (Sumula 362 STJ).

Ainda, condenou a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 2.780,63 (dois mil setecentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) a título de
danos materiais
,

devidamente corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, desde o respectivo vencimento (bloqueio indevido).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Atraso na transferência dos valores devido ausência de atualização;

2)

Inexistência de alguns valores contestados nos extratos de movimentações da parte autora;

3)

Ausência de falha na prestação de serviço a ensejar dano material e moral;

4)

Redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é microempreendedor individual e, no ano de 2021, realizou a compra de uma maquininha de cartão junto à parte reclamada para ter maior facilidade e segurança no recebimento dos pagamentos.

No entanto, sustenta que as vendas efetuadas entre o período de 29/12/2024 a 12/01/2024 não foram depositadas na sua conta. Afirma que tentou resolver administrativamente a situação, não obtendo êxito.

A parte demandada, por sua vez, alega que os valores foram repassados para a reclamante, não sendo constatada nenhuma irregularidade nas transações, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

Pois bem,
d
a análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, inexiste relação de consumo na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária a retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido. (
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010)
(grifei)

Cumpre registrar que, no caso em apreço,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, por se tratar de relação jurídica de plataforma virtual para transações bancárias, utilizada como insumo à atividade comercial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
- GOLPE - RESPONSABILIDADE - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927)
. A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

Sendo assim,
é evidente que não há entre os litigantes uma relação fornecedor/consumidor sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC
, tendo em vista que
o autor contratou os serviços da demandada a fim de viabilizar o exercício de sua própria atividade econômica, utilizando-a, como dito na peça inaugural
, como mera facilitadora de pagamento das mercadorias postas à disposição no mercado.

A relação jurídica em tela se sujeita, assim, à disciplina contratual estatuída no do Código Civil.

Entretanto, apesar do afastamento da inversão do ônus probatório inerente à legislação consumerista (art. 6o, inciso VIII do CDC), permanece a cargo da sociedade empresária prestadora do serviço a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, a rigor do art. 373, inciso II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar suas alegações, e ao réu cabe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Contudo, em que pesem as alegações recursais, a recorrente não obtivera êxito em desconstituir as provas trazidas pelo reclamante.

Isso porque, os
prints
apresentados no id. 235094719 foram parcialmente corroborados pelos extratos de vendas do cliente, anexados aos autos pela própria parte reclamada no id. 235094734 (p. 17), assim como
não foram impugnados específica e oportunamente
, razão pela qual restou incontroversa a realização das vendas no período em questão.

Ademais, em atenção ao documento constante no id. 235094742 (p. 13 e 14), mesmo que o relatório de retorno de pagamento fosse considerado como mais do que telas sistêmicas, os valores evidenciados não correspondem com aqueles apresentados nos extratos de vendas e nos
prints
, referentes ao
29/12/2024 a 12/01/2024 (
id. 235094734, p. 17
).

No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que não houve o devido repasse de valores das vendas realizadas mediante máquina de cartão, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,

arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Por outro lado,
constata-se que a r. sentença determinou a incidência de
juros a partir do evento danoso
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais e materiais, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que, em que pese não haja insurgência no recurso inominado quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tal matéria é de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais e materiais, incidam a partir da data da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024